Tribunal: STF
Processo: HC 249068
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 953.324/MS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de estelionato contra idoso (art. 171, §4º, do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288 do CP). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...]



    Consta dos autos do Inquérito Policial e Ocorrência Policial, em síntese, o seguinte: “Chegou ao conhecimento desta Unidade Policial, no dia 04/09/2024, por meio do B.O n.733/2024, que a vítima José Umberlino da Silva (76 anos) foi abordada na rua (…) por um homem que lhe pediu informações sobre advogados. O homem afirmou que precisava de ajuda para liberar uma herança, oferecendo um valor em troca de testemunho e pedindo R$ 15.000,00 como garantia. Um segundo indivíduo, identificado como “Paulo”, se juntou à conversa, e a vítima, desconfiada, foi convencida a sacar R$ 9.000,00 em uma agência da Caixa Econômica Federal e mais R$ 5.000,00 em uma lotérica, totalizando R$ 14.000,00.



    Após isso, “Paulo” e o primeiro homem conduziram a vítima a um local próximo ao Hospital Cassems, onde “Paulo” alegou que iria buscar mais dinheiro, mas desapareceu, enquanto o outro homem fugiu em marcha ré com o veículo. 



    Imediatamente após o registro da ocorrência, as informações sobre os veículos dos autores (...) foram repassadas à PRF, que localizou e prendeu João Vitor Fontana em posse de R$ 14.000,00. Posteriormente, o segundo veículo foi localizado no KM 461, com Marcelo José Camargo e Daiane Carneiro da Silva Ferrari a bordo. 



    Na delegacia, a vítima reconheceu os três autores....” 



    Verifica-se que a a autoridade apontada como coatora, vislumbrando a necessidade da garantia da ordem pública, homologou o flagrante, decretou a prisão preventiva do paciente, mediante pedido do Ministério Público (fl.30) e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (fls.56-65), em síntese, pelos seguintes fundamentos, in verbis: 



    […]



    Na hipótese em julgamento, a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, com motivos e também fundamentos concretos, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução do crime atribuídos aos ao paciente e demais pessoas presas. 



    […]



    Outrossim, como bem ponderou a Procuradoria-Geral de Justiça, o que adoto como razão complementar de decidir: 



    "Como acima destacado, o paciente não possui residência no distrito da culpa, tendo se deslocado por grande distância para cometer o delito pelo qual fora flagrado, vindo até este estado para satisfazer sua sanha delitiva, o que denota maior gravidade na conduta em apreço. 



    Ainda sobre não residir no distrito da culpa, conforme mencionado pelo juízo apontado pela autoridade coatora, o paciente e os corréus aguardam a efetivação da citação pessoal, de modo que a segregação, por ora, demonstra-se conveniente também para o andamento da instrução processual. 



    Assim, o fato de o paciente possuir supostos requisitos pessoais favoráveis, bem como primariedade, se torna irrelevante quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP." 



    […]



    A meu ver, há nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente